Tribunal: TJBA
Processo: 8006591-98.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006591-98.2021.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
KILDARE JOSE MARINHO SOARES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES

APELADO: PEDRO ROBERTO VIANA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
BRUNO BARBOSA HEIM

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA E DE SEGURANÇA DE BARRAGEM. REQUERIMENTO DE POSSE COM BASE NO CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOMÍNIO PELO ENTE FEDERATIVO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de a
pelaç
ão
cíve
l interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse de área supostamente de domínio da União Federal e inserida no perímetro da barragem da hidrelétrica UHE Paulo Afonso – IV.

II. Questão em discussão

2. A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em verificar se:
(i)
há nulidade por ausência de produção de prova pericial essencial ao deslinde do caso; e (ii) a concessionária de serviço público exerce posse sobre a área litigiosa por força do contrato de concessão e da
inserção
do terreno no entorno da barragem.

III. Razões de decidir

3. De fato, a n
ulidade não foi configurada, uma vez que a prova pericial deixou de ser realizada por conduta exclusiva da apelante, que, intimada para pagar os honorários periciais, deixou de fazê-lo, sem qualquer justificativa,
não podendo se beneficiar da própria torpeza para modificar o trâmite processual.

4
. Com
efeito, o art. 2º, III, da Lei n. 12.334/2010 estabelece que a área de segurança de barragem é a
“
condição que vise a manter a sua integridade estrutural e operacional e a preservação da vida, da saúde, da propriedade e do meio ambiente
”.

Contudo,
a norma não confere natureza pública às áreas identificadas no perímetro de segurança de barragem.

5. Noutro lado, no caso dos autos não restou comprovado o domínio da União Federal sobre o terreno objeto deste processo,

uma vez que não há indicação de que essa área está inserida nas matrículas certificadas pelo Registro de Imóveis de Paulo Afonso.

6. Por sua vez, restou assentad
o
que a política nacional de segurança de barragem foi implementada a partir de 2010, no entanto,
os documentos indicam
que há acessões no local desde 2006,
o que afasta a alegação de posse injusta e clandestina.

IV. Dispositivo e teses

7
. Recurso

conhecido e improvido. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

________________

Dispositivos relevantes citado
s: Lei n. 12.334/2010, art. 2º, III, e art. 8º, VI; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 619; TJSP, Apelação n. 1000444-33.2019.8.26.0654, Rel. Nelson Jorge Junior, j. 23/02/2022; TJGO, Apelação n. 0263616.63.2012.8.09.0051, Rel. Nelma Branco Ferreira Perilo, j. 31/05/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006591-98.2021.8.05.0191
, em que figuram como apelante
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO
e como apelado
PEDRO ROBERTO VIANA NASCIMENTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR27